Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.

2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo com os fundamentos do acórdão, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.